Tribunal: TJMT
Processo: 0001027-53.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001027-53.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VIVIANE NUNES DE SOUSA - CPF: 007.680.351-12 (APELANTE), EDER MEDEIROS FERNANDES - CPF: 010.217.471-73 (ADVOGADO), FASE FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSIST SOCIAL E EDUCAC - CNPJ: 33.700.956/0001-55 (APELADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), BLOCOPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BLOCOPLAN CONST. E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.210.234/0001-51 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – AÇÃO AJUIZADA APÓS O LUSTRO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO –
ESTADO DE MATO GROSSO EXCLUÍDO DA LIDE – REMESSA DO FEITO ÀS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
.

1. Nos termos do artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2. Assim, ajuizada a ação de indenização por danos morais e materiais contra o Estado (Fazenda Pública), após o implemento do prazo quinquenal, é de ser declarada a prescrição da pretensão.

3.
Considerando a exclusão da Fazenda Pública Estadual do polo passivo da lide, deixa de existir, no presente caso, qualquer circunstância que justifique o trâmite deste recurso perante as Câmaras de Direito Público e Coletivo, motivo pelo qual o processo deve ser encaminhado para uma das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício.

4. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por VIVIANE NUNES DE SOUSA, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, na presente “
AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
”, ajuizada pela parte apelante, em face da FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL – FASE, BLOCOPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e do ESTADO DE MATO GROSSO, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão da parte recorrente em ser indenizada pelos danos narrados na inicial e julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 171001972):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação comum, proposta
VIVIANE NUNES DE SOUSA,
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO, FASE FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL E BLOCOPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
objetivando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de acidente de transito.

A parte autora narra que em 20/01/1992, ela seus irmãos e genitores pegaram carona no veículo da empresa requerida sem proteção alguma, e que após passar por um trecho de rodovia estadual em obras, durante um cruzamento, o motorista da empresa perdeu o controle do veículo, vindo a capotar diversas vezes, e que por causa deste acidente sofreu juntamente com sua família, diversos ferimentos.

Afirma que o acidente resultou em invalidez permanente da sua perna, e que em decorrência disso, jamais conseguiu trabalhar.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Os requeridos apresentaram contestação pugnando pelo reconhecimento da prescrição e pela improcedência de todos os pedidos formulados pela parte Requerente.

Por fim, os autos me vieram conclusos para decisão.

É o relatório

Decido.

Considerando que o feito se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, comportando julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 335, I do CPC, passo a analisar o mérito.

De início, é necessário destacar que o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, a teor do Decreto n° 20.910/32.

A propósito, esse é o entendimento exarado pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, em casos análogos:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA DE ORIGEM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – ESCORREITA A SENTENÇA QUE ASSIM RECONHECEU – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Observa-se que o Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º assim delineia: “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” No caso em testilha a certidão de crédito da recorrente data de 28/04/2004, de onde a ação fora aviada em data de 11/07/2014. Tenta se escorar na tese de que teria ocorrido a suspensão / interrupção da prescrição com a edição do Decreto 766/2011 que disciplina a possibilidade de renovação da certidão de crédito, com validade por dois anos, destacando-se que, segundo decisão da SEFAZ o sistema estaria impedido de emitir nova certidão, sendo essa decisão da SEFAZ datada de 05/02/2013. Porém, antes mesmo da edição do DECRETO 766/2011, que permitiu a emissão de nova certidão com prazo de validade, a prescrição já tinha se consumado anteriormente, não retroagindo os efeitos do mencionado Decreto editado dois anos após. Poderia até ter sido emitida nova certidão, sob a égide do mencionado Decreto, porém, a mera alteração de data de sua emissão por si só não retiraria a prescrição que já tinha ocorrido, o que, diante de eventual nova data, realmente induziria a erro qualquer magistrado que levaria em consideração apenas a data da certidão. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(N.U 0502406-63.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2016, Publicado no DJE 15/08/2016).

Na dicção do Professor Silvio Rodrigues,
"no geral, o prazo da prescrição tem seu início no momento em que a ação poderia ter sido proposta”.
Assim, a prescrição começa a fluir desde a data do nascimento da ação, quando ocorreu a violação do direito, sob a pena da perda do seu direito pelo seu não exercício.

No caso em tela, em que pese o fato tenha ocorrido em 1992 a presente ação foi proposta somente em 13/01/2016, portanto, verifica-se que a pretensão está prescrita, uma vez que já transcorreram mais de 14 (quatorze) anos da data do fato.

Esse o entendimento sedimentado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR – RETIFICAÇÃO DE DATAS DE PROMOÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1. Possibilidade de reconhecimento da prescrição quinquenal do pedido em Ação Declaratória com carga condenatória (STJ).

2. A “revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito” (STJ).

3. Pretensão autoral de retificação da data de “graduação a Cabo concedida em 05/09/2015, para a partir da data de 31/03/2014, e a de Terceiro Sargento PM, efetivada no dia 05/09/2019, para a partir de 31/03/2018, bem como as demais subsequentes que possam ocorrer no futuro, no transcorrer da tramitação deste processo”.

4. Alegação de que o direito à promoção a Cabo surgiu em 31/3/2014, com a publicação da Lei 10.076/2014 que previu o interstício de 09 (nove) anos. Ajuizamento da demanda somente no ano de 2021.

5. Hipótese em que “a prescrição do fundo de direito atinge a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial” (STJ).

6. Sentença reformada pelo reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

(N.U 1009130-44.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1001100-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO E RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto nº 20.910/32.

2- Em que pese o pedido inicial refletir nos vencimentos do autor (matéria de trato sucessivo), a pretensão principal é a retificação de ato administrativo realizado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação. 3- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1015833-91.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).

Portanto, a pretensão deduzida na inicial, está fulminada pela prescrição quinquenal, não restando alternativa, senão, a extinção do processo.

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, acolho a preliminar de ocorrência da prescrição de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
julgo extinta
a presente ação.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”
.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a sentença é nula, pois,
in casu
, a empresa BLOCOPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi denunciada à lide, não tendo ocorrido a sua citação, além de não ter sido oportunizada a instrução processual.

Ademais, salienta que a sentença que reconheceu a prescrição foi baseada em fundamento surpresa, não tendo tido oportunidade de se manifestar sobre a matéria.

Assevera, outrossim, que a demanda foi proposta no ano de 2011 e não em 2016, como consta do
decisum
objurgado. Além disso, argumenta:

“(...)

Ocorre
Excelências
, que o sinistro em comento ocorreu, como alhures mencionado na data de
20 de Julho de 1992
, quando vigente o
Código Civil de 1916
. Por via de consequência, diversamente do sustentado pelo Magistrado, não há que se falar de prescrição quinquenal, posto que “
tempus regit actum
”.

Assim, no caso que tal, a ocorrência da prescrição reger-se-á pelo contido no
Artigo 177 do Código Civil de 1916
, já revogado, e não de conformidade com a regra mantida no
Artigo 206, § º do vigente Código Civil
, já que o referido dispositivo legal regulamenta os fatos ocorridos a partir de sua vigência, ou seja,
11/01/2003
.

O Artigo 177 do Código Civil de 1916
, dispunha que, as ações pessoais, como no presente caso, prescreviam em
20 (vinte) anos.

(...)

Entendimento este tirado do
Artigo 2028 do Código Civil
, o qual disciplina que na data de entrada em vigor do
Novo Código Civil de 2002 (11/01/2003)
, se os prazos processuais houvessem transcorridos mais da metade do tempo estabelecido, prevaleceriam para fins de prescrição o prazo contido na Lei revogada.

(...)

Como já havia transcorrido 1
0 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias
, ou seja,
mais da metade do prazo prescricional
, na data da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, é que deve-se aplicar o disposto no
Artigo 177 do Código Civil de 1916
.

Portanto, como a presente lide fora protocolada em
12/12/2012
, tempestiva está, uma vez que prescrição ocorreria em
20/07/2012
”.

Prossegue relatando que, no caso em comento, o direito da parte autora está devidamente comprovado.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“
Ex positis
, espera a
Recorrente
, confiante no alto espírito de
JUSTIÇA
que envolve os membros desse
Corte
, que esse
Egrégio Tribunal de Justiça dê PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a Sentença vergastada constante do ID (110086966), para que seja cassada a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, levando em consideração as robustas provas acostadas aos autos que comprovam perfeitamente a realidade narrada, determinando o retorno dos Autos para que seja apreciada a petição constante do ID. (55573787), bem como após seja oportunizado as partes manifestarem sobre as provas que pretendem produzir, nos termos do
Artigo 10 do CPC
.

Caso
Vossas Excelências
entendam que o presente feito esteja apto para julgamento, que reforme a sentença de primeiro grau, dando provimento ao presente recurso de apelação, via de consequencia condenando as Requeridas aos pedidos formulados na inicial para que:

a)
– Sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados pela Autora na petição inicial.

b)
– Que a Recorrida seja condenada ao pagamento da indenização por danos materiais sofridos pela Recorrente, este no patamar de
R$ 396.760,00 (trezentos e noventa e seis reais e setecentos e sessenta reais).

c)
– Indenização de caráter moral, consequentemente
reformando a Sentença
neste aspecto, a fim de que a mesma seja fixada dentro dos parâmetros solicitados na exordial e estabelecido pela jurisprudência dominante no assunto, devidamente atualizados, dado aos dissabores passados pela Autora desta demanda.

d)
– Indenização a título de danos estéticos, pois, devido ao acidente ter resultado na perna esquerda da Recorrente, mesmo porque a Autora ficou com várias cicatrizes, o que deixa ela com um certo constrangimento quando outras pessoas olham para a cicatrizes, no valor de
R$ 33.548,00 (trinta e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais).

e)
– Que seja
invertido o ônus da sucumbência
, ou distribuição proporcional, por ser de direito e merecida justiça.

Decidindo pela reforma da sentença nestes aspectos
Vossas Excelências
podem se sentir convictos de estarem cumprindo o honroso mister que lhes foi confiado”.

As partes apeladas
FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL – FASE e ESTADO DE MATO GROSSO
, intimadas, apresentam contrarrazões, por via das quais refutam integralmente dos fundamentos do recurso, requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau (ID ́s. 171001978 e 171001979).

Dispensada a intimação da parte
BLOCOPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, uma vez que, com relação a ela, não formalizada a tríade processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, pois verificada a ausência de interesso público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 177587672).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por VIVIANE NUNES DE SOUSA, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, na presente “
AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
”, ajuizada pela parte apelante, em face da FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL – FASE, BLOCOPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e do ESTADO DE MATO GROSSO, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão da parte recorrente em ser indenizada pelos danos narrados na inicial e julgou extinto o processo.

Da análise dos autos, observa-se que a parte apelante ajuizou, em 16.12.2011, a presente demanda indenizatória, na comarca de Jataí, GO, contra a parte apelada
FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL – FASE, em razão do acidente de trânsito ocorrido em 20.07.1992.

A parte ré acima nominada, ao contestar a demanda, denunciou à lide o ESTADO DE MATO GROSSO e a empresa BLOCOPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, motivo pelo qual o juízo daquela comarca, acolhendo a denunciação, declinou da competência para uma das varas especializadas da fazenda pública da Comarca de Cuiabá, MT (ID. 171001966 – pág. 95 a 97), sendo o processo redistribuído nesta capital na data de 13.01.2016.

E, no dia 16.02.2023, proferida a sentença combatida, que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e julgou extinto o processo, dando ensejo à interposição do presente apelo.

Prima facie
, ressalto não haver que se falar em decisão surpresa, uma vez que a tese da prescrição quinquenal foi alegada pelo ESTADO DE MATO GROSSO quando da contestação apresentada no ID. 171001966 – pág. 47 a 74, impugnada pela parte recorrente no mesmo ID. 171001966 – pág. 84 a 92.

Observa-se que a parte apelante veicula sua pretensão indenizatória em decorrência de fato ocorrido 20.07.1992.

A parte recorrente alega que, não obstante o acidente em questão tenha ocorrido em 20.07.1992, naquela data estava vigente o Código Civil de 1916, defendendo que, por tal razão, a ocorrência da prescrição reger-se-á pelo contido no Artigo 177 do Código Civil de 1916, já revogado, e não de conformidade com a regra mantida no Artigo 206, § º do vigente Código Civil, já que o referido dispositivo legal regulamenta os fatos ocorridos a partir de sua vigência, ou seja, 11/01/2003. Além disso, por defender que, nos termos do referido art. 177, do CC-1916, as ações pessoais prescreviam em 20 (vinte) anos, deve ser aplicada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002 e,
“Como já havia transcorrido 1
0 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias
, ou seja,
mais da metade do prazo prescricional
, na data da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, é que deve-se aplicar o disposto no
Artigo 177 do Código Civil de 1916
. Portanto, como a presente lide fora protocolada em
12/12/2012
, tempestiva está, uma vez que prescrição ocorreria em
20/07/2012
”.

Todavia, razão não acompanha a parte apelante, ao menos não com relação ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Isso porque, o prazo prescricional aplicável à fazenda pública é regulado pelo Decreto n.º 20.910/1932 e prevê:

“

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Logo, no concernente ao direito postulado em face do ESTADO DE MATO GROSSO, não há que se falar em aplicação dos prazos prescricionais dispostos no Código Civil, seja no de 1916, seja no de 2002, pois supradito Decreto foi promulgado em 06.01.1932, além de configurar norma especial, aplicada à fazenda pública, em detrimento à norma geral prevista no Código Civil.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – administrativo – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MÃE DA VÍTIMA - PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932 - PRESCRIÇÃO quinquenal implementada no caso – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Segundo o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Assim, ajuizada a ação de indenização por danos morais contra o Estado (Fazenda Pública), após o implemento do prazo quinquenal, é de ser declarada a prescrição da pretensão. 2. Como bem consignado pela sentença recorrida, a partir de quando a Apelante teve conhecimento da morte de seu filho, ou seja, da data do fato ocorrido em 20-1-2014, é que iniciou o decurso do prazo prescricional e como a ação indenizatória foi proposta somente em 6-3-2013, dúvidas não há que restou implementado o prazo quinquenal da prescrição.

(TJ-MT - APL: 00006815820138110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/02/2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LIDE DE NATUREZA PESSOAL - PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DAS REGRAS ESPECIAIS DE DIREITO ADMINISTRATIVO – DECRETO Nº 20.910/32 – PRAZO QUINQUENAL – DIREITO DE FUNDO NÃO PRESCRITO – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional a que alude o Código Civil (art. 206) é regra geral e, portanto, tem aplicação subsidiária. Por isso, atento ao princípio da especialidade, o prazo prescricional para requerer indenização em face da Fazenda Pública é de cinco anos, consoante preconiza o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. (Ap 19237/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/11/2013, Publicado no DJE 05/12/2013)

(TJ-MT - APL: 00278605520098110041 19237/2013, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/11/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2013)”.

Diante disso, incide à espécie o disposto no artigo
1º
,
do Decreto n.º
20.910
/1932, segundo o qual todas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Essa imposição decorre do princípio da especialidade da referida norma frente ao regramento geral do
Código Civil
, somente aplicável de forma subsidiária.

Logo, não merece reparos o ato sentencial
no que tange ao ESTADO DE MATO GROSSO
, porquanto a pretensão da parte apelante, consubstanciada em indenização por danos morais e materiais, restou fulminada pelo transcurso do lapso prescricional.

Assim, de fato,
contra o ente público estadual
, o direito postulado nesta demanda está prescrito.

E, considerando a exclusão da Fazenda Pública Estadual do polo passivo da lide, deixa de existir, no presente caso, qualquer circunstância que justifique o trâmite deste recurso perante esta e. Câmara de Direito Público e Coletivo, motivo pelo qual o processo deve ser encaminhado para uma das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício para análise das demais insurgências recursais.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto no que tange ao ESTADO DE MATO GROSSO, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
e, consequentemente,
DECLINO DA COMPETÊNCIA
para processar e julgar a demanda, que deve ser remetida para uma
das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024